Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-24.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VEÍCULO E PERTENCES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Vara Criminal do Paranoá/DF que condenou o apelante por dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, do CP), praticados em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 350 dias-multa, pela subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo e privação da liberdade das vítimas, de um veículo e dois aparelhos celulares. As vítimas foram mantidas sob domínio do réu por cerca de 50 minutos, com uso de arma de fogo, sendo uma delas agredida fisicamente. A defesa recorre requerendo o afastamento das majorantes e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP) pela ausência de apreensão e perícia do artefato; (ii) estabelecer se é possível excluir a majorante da restrição de liberdade (art. 157, § 2o, V, do CP), sob alegação de que se trataria de desdobramento necessário à fuga; e, (iii) verificar se a pena-base foi fixada em patamar desproporcional diante da valoração de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis ao reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando outros elementos probatórios confirmam seu emprego, muito mais quando as declarações firmes e convergentes das vítimas, corroboradas por policiais, demonstram que o réu utilizava arma real, exibiu munições, acionou o gatilho e manipulou o tambor, evidenciando potencial lesivo do artefato.

4. Se a alegada utilização de simulacro do tipo airsoft foi apenas mencionada pelo réu e não comprovada, sendo ônus da defesa demonstrar a inaptidão do objeto para disparo, conforme art. 156 do CPP, afasta-se a alegaçãpo

5. A majorante da restrição de liberdade incide quando a privação da liberdade das vítimas ultrapassa o necessário à subtração dos bens e configura domínio autônomo. No caso, as vítimas permaneceram sob ameaça armada e controle total do réu por cerca de 50 minutos, foram impedidas de reagir ou olhar para cima, e uma delas foi agredida, o que caracteriza situação de sequestro relâmpago e justifica a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP.

6. Se a pena-base foi fixada com base em três vetores negativos (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), utilizando-se a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência do STJ e do TJDFT., não houve excesso, sendo observada a proporcionalidade e a discricionariedade técnica do julgador.

7. Tendo a confissão espontânea sidoi corretamente compensada com a reincidência, e a causa de aumento pelo uso de arma de fogo foi aplicada na terceira fase à razão de 2/3, com posterior aumento de 1/6 pelo concurso formal, a dosimetria está em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A prova oral firme e convergente das vítimas e dos agentes públicos permite o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo sem apreensão ou perícia do artefato.

2. Configura restrição autônoma de liberdade, apta a justificar a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, a manutenção prolongada e sob grave ameaça das vítimas, além do necessário para a subtração do bem.

3. É válida a exasperação da pena-base em 1/8 por cada circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada e proporcional à gravidade concreta dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 65, III, "d", 70, 157, §2o, V, §2o-A, I; CPP, art. 156; Lei Complementar no 64/1990; Provimento CNJ no 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Súmula no 22; Acórdão 2051735, 0704557-31.2025.8.07.0005, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01/10/2025, DJe 13/10/2025; Acórdão 1816215, 0722589-61.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/02/2024, DJe 23/02/2024; Acórdão 1816332, 0742568-83.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Belinati, j. 15/02/2024, DJe 01/03/2024; Acórdão 1807128, 0023093-77.2015.8.07.0007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 25/01/2024, DJe 15/02/2024.